Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0722556-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES AGRAVADO: TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o segredo de justiça apenas em relação ao Id. 77817674. Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno de Id. 77817671. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora